Tribunal: TJDFT
Processo: 0732064-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708772-79.2023.8.07.0018, proposto por H.S.N., representado por seu genitor, G.S.D.O., em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 167513256 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública na fase de cumprimento de sentença. No agravo de instrumento interposto, a Defensoria Pública afirma que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo. Acrescenta que o art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil, afasta o cabimento de honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública apenas quando esta requer a expedição de precatório e desde que não tenha sido impugnado o cumprimento. Aduz que a r. decisão negou vigência a dispositivo legal, porquanto afastou o arbitramento de honorários advocatícios por considerar que não houve apresentação de impugnação ao pedido de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, sendo que os honorários seriam devidos, uma vez que a sentença exequenda fixou o dever de cumprimento de obrigação de fazer que não é submetida ao regime de expedição de precatório. Com base nesses argumentos, a agravante postula o conhecimento e provimento do agravo para determinar a reforma da r. decisão, a fim de que sejam arbitrados honorários referentes ao pedido de cumprimento de sentença, como determina o art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, a serem fixados por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC), tendo em vista a natureza da obrigação de fazer e o reduzido valor da causa originária e, ainda considerando-se: (i) os valores recomendados pelo Conselho 15 DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE DEFESA DA SAÚDE Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios (cf. art. 85, §8o-A, do CPC), bem como: (ii) o grau de zelo dos profissionais que atuaram na causa, (iii) o lugar de prestação do serviço, (iv) a natureza e a importância da causa, (v) o trabalho realizado pela Defensoria Pública e (vi) o tempo exigido para o seu serviço (cf. art. 85, §2o, do CPC). Dispensado o recolhimento do preparo diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não postulou a concessão de tutela recursal de natureza provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.